Tribunal: STF
Processo: ARE 1324207
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA— PROFESSOR - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007 - REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL ANTES DE 01/04/2015 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TERMO FINAL EM 31.12.2015 - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do artigo 71 da Lei Complementar Estadual n° 100/07, que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, ressalvando situações funcionais específicas e capazes de assegurarem a manutenção dos servidores efetivados na Administração Pública. 2. No julgamento dos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Superior apreciou questão de ordem, para manter válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS - o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n° 1.135.162/MG - no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 70 da Lei Complementar n°100/2007, restando ressalvados da decisão declaratória de inconstitucionalidade aqueles servidores que já estivessem aposentados e os que preencherem os requisitos para a aposentadoria até o dia 31.12.2015. 3 Tendo em vista que a parte autora comprovou ter preenchido o lapso temporal mínimo exigido para a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, bem como a idade necessária, deve-lhe ser deferida a aposentadoria pelo Regime Próprio. 4. Os consectários da condenação devem ser fixados de acordo com o REsp 1.495.146/MG. Recurso não provido (eDOC 11, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, XXXV, LIV e LV; 18; 25; 40, §§ 13º e 14º; e 93, IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que, aos servidores não titulares de cargos efetivos, a Constituição Federal determina a aplicação do Regime Geral Da Previdência Social, e não o Regime Próprio de Previdência, como definido pelo Tribunal de origem (eDOC 18, p. 9).
    Alega-se, ainda, a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a deficiência na fundamentação (eDOC 18).
    Por fim, sustenta-se a necessidade da revisão dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à espécie, para fazer incidir a TR até 20 de setembro de 2017 (data da publicação do acórdão do RE 870947) e, a partir de então, o IPCA-E (eDOC 18). 
    É o relatório
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que, quanto às alegações de deficiência na fundamentação e de necessidade de revisão dos índices de juros e correção monetária, verifica-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento na aplicação, respectivamente, dos temas 339 e 810 da repercussão geral.
    Efetivamente, nos pontos acima mencionados, o acórdão do Tribunal de origem se mostra perfeitamente compatível com os precedentes desta Corte, não havendo fundamento para qualquer revisão do julgamento.
    No que concerne à alegação de violação os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, destaque-se que esta Corte possui precedente a afirmar a inexistência de repercussão geral da controvérsia, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Por fim, quanto à alegação de ausência do direito da recorrida à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, o Tribunal de origem consignou que a recorrida preencheu os requisitos da aposentadoria no prazo prevista pela modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão:
    “No caso da autora, pode-se constatar que antes mesmo de 1 0/04115, a mesma havia implementado os requisitos legais exigidos para a obtenção da aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição (ad. 40, § 1 0 , III, "b", CF/88; ad. 36, CF/88; ad. 8 0 , 1, LC n° 64/02). 
    Assim, cedo é que ela faz jus ao benefício previdenciário pretendido, já que a sua situação se enquadra em uma das hipóteses excepcionais estabelecidas- pelo STF para assegurar o direito decorrente do dispositivo declarado inconstitucional. 
    Mencione-se, ainda, que, restou consignado, em questão de ordem, no que diz respeito aos servidores que não tinham se aposentado na vigência da LC 100107 e aos que não preencheram os requisitos para tanto até a publicação da ata de julgamento da ADI 4867, que continuariam válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS - o qual foi homologado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no RESP n° 1.135.162/MG - no que diz respeito à aplicação do regime próprio de previdência social e não do Regime Geral, sendo mantida a contribuição junto ao regime próprio. 
    Vale dizer que, no caso de servidor efetivado pela LC n0 100, de 2007, todos os requisitos constitucionalmente exigidos para a inativação deveriam ser cumpridos integralmente até 31.12.2015 para que o servidor efetivado pela LC n 1 1 00, de 2007, tenha o direito à aposentadoria no RPPS/MG” (eDOC 11, p. 7-8)
    Efetivamente, no julgamento da ADI 4876 esta Corte declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que conferira a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. 
    Em sede de embargos de declaração, por sua vez, foram modulados os efeitos da decisão proferida nesta ADI, de maneira a preservar os efeitos da aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial mencionada, fixando com termo final da modulação a data de dezembro de 2015:
    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio” (ADI 4876 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2015)
    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, tendo em vista ter reconhecido o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em data anterior ao término da modulação descrita, não havendo fundamento para a revisão do julgado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente